Tribunal: TJBA
Processo: 8022608-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022608-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GERALDO BRAGA LIRIO

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE SANTANA NETO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra despacho que apenas dilatou prazo para apresentação de documentos, no contexto de pedido de gratuidade de justiça em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Saber se é cabível agravo interno contra despacho sem conteúdo decisório.

III. Razões de decidir

3. O despacho é ato ordinatório, irrecorrível nos termos do art. 1001 do CPC.

4. Ausência de interesse recursal útil, pois não houve prejuízo à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. Despacho de mero expediente não é recorrível. 2. Ausente interesse recursal quando não há prejuízo à parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1001, 139, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.834.761/PR; STJ, AgInt no AREsp n. 2.621.717/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8025556-76.2025.8.05.0000 em que figuram, como Agravante, JOSÉ GERALDO BRAGA LIRIO e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA